Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700800-76.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JUVENAL MOURA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO NO SERVIÇO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – O prazo prescricional das pretensões relativas à declaração de inexistência de débito, de indenização por dano moral e de repetição de indébito, por alegada fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado, é de cinco anos, art. 27 do CDC, ante o defeito no serviço bancário, contados da data do último desconto indevido em folha de pagamento, conforme entendimento jurisprudencial do eg. STJ. II – Citado o Banco-réu e apresentadas as contrarrazões, art. 332, § 4o, do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 205, caput, do Código Civil, sustentando que é decenal o prazo prescricional para requerer a repetição do indébito de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, bem como para pleitear o pagamento de reparação por danos morais pelo prejuízo sofrido e declaração de inexistência da relação jurídica e do débito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TJSP e TJMG. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 205, caput, do Código Civil, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC [...] ‘O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento’ (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 10/5/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). Ademais, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016